Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020572-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROQUE LAZARI - CPF: 063.744.410-87 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1020572-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
ROQUE LAZARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática desta relatora (Id 183228188), que
considerando a falta de recolhimento em dobro do preparo recursal mesmo após intimação para tanto, proclamou a deserção e não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição agravante.

Em suas razões, a agravante alega que “
o juízo destinou o recorrente ao erro, haja vista que neste recurso o juiz oportunizou a recorrer custas em dobro, através do ID. 181237669, logo após este ato cancelou o Ato Ordinatório no dia 20/09/2023 em seguida no dia 21/10/2023 expediu junto ao ID 181237669 a informação que as custas já haviam sido recolhidas e dado regularidade processual
” (sic).

Afirma que “
perante este fato o Agravante deixou de recolher as custas de preparo em dobro tendo em conta que foi induzido, de certa forma, em erro, data vênia pela confusão causada pelas decisões e atos ordinatórios sucessivos e contraditórios entre si”
(sic).

Aduz que “
o cancelamento da decisão de deserção foi sucedido pela certidão da secretaria deste Tribunal atestando a regularidade do preparo. Numa obvia interpretação, o Agravante acreditou que o recurso estava regularmente preparado com relação as custas do ato processual”
(sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, a fim de que “
haja nova intimação para pagamento de preparo do recurso cujo qual não fora recolhido oportunamente”
(sic) (Id. 188626157).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão unipessoal desta Relatora, a fim de seja determinada “
nova intimação para pagamento de preparo do recurso cujo qual não fora recolhido oportunamente”
(sic).

Pois bem.

A despeito do esforço argumentativo da agravante,
a decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, infere-se dos autos que em
01/09/2023

às 16h33min
a agravante protocolou o agravo de instrumento, e em seguida fora juntada a certidão de id. 181059686 informando que “
Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n. 1020572-74.2023.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo”
(sic) e que
“o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT”
(sic).

Desse modo,
considerando que o recurso foi distribuído em
01/09/2023

às 16h33min
, competia à agravante provar que recolheu o preparo recursal antes do decurso de 48 horas contadas da interposição do Agravo de Instrumento, ou seja, antes das
16h33min
do dia
03/09/2023
.

Contudo, em
04/09/2023
a agravante juntou nos autos guia no valor de
R$ 155,88
(cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e o respectivo comprovante de pagamento do dia 04/09/2023 (id.

181131695).

Dessa maneira, na mesma data,
fora determinada a intimação do banco agravante efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC
(id. 181115162), contudo a agravante quedou-se inerte, e, em vista disso, proclamada a deserção pela decisão agravada (id. 183228188).

Pois bem.

O prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT.

Por sua vez, o artigo 1.007, §5º do CPC estabelece que
“É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

Assim, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez constatado que o recolhimento do preparo se deu fora do prazo e de forma simples, contrário, portanto, ao estabelecido na legislação em vigor, a deserção é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - PREPARO EFETIVADO APÓS A INTERPOSIÇÃO E NA FORMA SIMPLES – NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO – EXEGESSE DO ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II –
A agravante deveria ter providenciado o recolhimento em dobro, conforme previsão legal e de acordo com a determinação judicial, o que inocorreu, culminando, assim, na deserção do recurso
”.
(N.U 1001676-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Ainda, no que atine a alegação da recorrente que fora induzida a erro por este juízo diante da certidão de id. 183113669 que informou o recolhimento do preparo, tem-se dos expedientes que a agravante fora intimada de decisão de determinação para o recolhimento do preparo em dobro em
06/09/2023
, sendo que, a certidão em comento, foi juntada nos autos em
21/09/2023
, ou seja após o decurso do prazo concedido, não havendo se falar em alteração do
decisum.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o
decisum
inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023